Tribunal: TJDFT
Processo: 0749009-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749009-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE MARQUES DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALLACE MARQUES DA COSTA, tendo por objeto decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que, nos autos da ação penal no 0714086-96.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega a desproporcionalidade do tempo de prisão cautelar, mais de dois meses, em relação à imputação do crime de ameaça (duas vezes), bem como sustenta o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Argumenta que a soma das penas mínimas das infrações penais imputadas ao paciente é equivalente a 2 meses, sem considerar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva. Logo, estaria o paciente preso por período que supera em 1⁄4 a soma das penas mínimas, em regime equivalente ao fechado e sem previsão de conclusão da instrução processual. Destaca que, embora a Juíza de primeiro grau tenha feito alusão à reincidência específica do paciente em crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, não pode o réu permanecer preso indefinidamente, especialmente em vista da pena abstratamente cominada aos crimes que lhe são atribuídos. Pede, inclusive em caráter liminar, a concessão da ordem com o relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a fixação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na presente hipótese, verifico que o réu foi preso em flagrante no dia 29/08/2024, pois teria ameaçado a ex-companheira e também a sua sogra. Conforme relato do policial militar responsável pelo flagrante, a guarnição foi recebida pela vítima, que relatou que seu ex-companheiro, ora paciente, teria “quebrado uma porta da parte superior do sobrado, proferindo ameaças de morte e armada com um facão” (id. 66299135 – p. 6). A vítima relatou que o suposto autor dos fatos faz uso de bebidas e drogas todos os dias, e que a declarante estava na residência de sua mãe quando foi surpreendida pelo seu ex-companheiro, que chegou quebrando a porta com chutes. Ele teria proferido xingamentos (“puta” e “piranha”) e ameaçado a declarante de morte, afirmando: “tu vai ver, sua desgraçada, eu vou te matar”. Teria ameaçado também sua genitora, dizendo: “sua velha desgraçada, vou meter fogo em você!” (id. 209356654 – p. 3). Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ocasião em que a d. Juíza consignou estarem presentes os requisitos legais da segregação cautelar, em especial mencionou o formulário de risco preenchido pela vítima, no qual se evidenciaria a real e concreta situação de risco em que a ofendida se encontrava, “inclusive levando em conta que assinalou que o autuado já teria praticado as seguintes agressões físicas contra ela: soco, puxão de cabelo, chute, tapa e empurrão, além de já ter-lhe ameaçado com uma faca”. Também destacou que, na delegacia de polícia, a vítima disse que o autuado não aceita o término do relacionamento, perseguindo-a, ameaçando-a e xingando-a constantemente. Pontuo, ainda, que o autuado possui antecedentes criminais, inclusive com reincidência específica em crimes envolvendo a Lei Maria da Penha (id. 66299135 – p. 79). A denúncia foi apresentada em 09/09/2024, e recebida no mesmo dia (id. 66299135 – p. 93/95; id. 66299135 – p. 103). A resposta à acusação foi protocolizada em 18/09/2024 (id. 66299135 – p. 115). Em 19/09/2024, a Juíza a quo reavaliou a necessidade de manutenção do réu em cárcere, mantendo a prisão preventiva. Nessa mesma ocasião, determinou a designação de audiência de instrução, a ser realizada de forma telepresencial, em conjunto com outros dois processos nos quais outra mulher figura como possível vítima (id. 211686005). Em 17/10/2024, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva (id. 66299135 – p. 153/154), o que foi indeferido em 11/11/2024 (id. 66299135 – p. 164 a 166). Em um juízo sumário de cognição, não verifico alteração do quadro fático que justifique, por ora, a revogação da segregação cautelar. A palavra da vítima ostenta especial relevo em crimes desta natureza, desde que, evidentemente, corroborada por outros elementos de prova. A prisão em flagrante do ora paciente, aliado aos depoimentos extrajudiciais dos policiais e das vítimas, aponta para a materialidade do delito e demonstra a existência de indícios de autoria. O perigo na liberdade do réu também está evidenciado. O paciente é reincidente específico em delito (ameaça) envolvendo a Lei Maria da Penha, conforme condenação transitada em julgado em 12/11/2021 (id. 66299135 – p. 144). Além do mais, o risco em se conceder a liberdade ao paciente é concreto e diz respeito às graves ameaças supostamente proferidas em desfavor de sua ex-companheira e da sua sogra. Logo, seja para inibir a reiteração delitiva, seja, principalmente, para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, a medida extrema da segregação cautelar se mostra, ao menos neste momento, necessária. Não é possível, neste momento processual, asseverar que a custódia cautelar se afigura, inequivocadamente, desproporcional à eventual futura pena, tão somente considerando, em abstrato, a pena mínima cominada ao tipo penal. No mais, o excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza apenas pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Numa análise superficial e própria das tutelas liminares, não é possível concluir pela demora excessiva e injustificada, ou desídia do juízo; pelo contrário, ao que parece, conforme relatado acima, o trâmite processual vem se desenvolvendo normalmente. Pelas razões já expostas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Finalmente, a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão pela qual se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ocorreu de forma fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte desta Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Solicitem-se informações. Após, vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora